Tribunal: TJBA
Processo: 8003711-16.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003711-16.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. TEMA 971 STJ. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I.
A venda posterior do imóvel não afasta a legitimidade para pleitear reparação por danos decorrentes de inadimplemento contratual originário.

II.
Cláusula penal prevista para rescisão por inadimplemento do comprador possui estrutura técnica específica, não configurando unilateralidade abusiva contemplada no Tema 971 do STJ.

III.
A aplicação da jurisprudência sobre inversão de cláusulas penais exige demonstração de desequilíbrio contratual manifesto e contexto fático de grave inadimplemento.

IV.
Danos materiais exigem comprovação efetiva do prejuízo econômico sofrido, não sendo suficiente alegação genérica de despesas.

V.
Danos morais à pessoa jurídica dependem de demonstração de abalo à honra objetiva, inexistente na hipótese de questão registral temporária.

VI.
Inexiste contradição em sentença que reconhece inadimplemento mas nega suas alegadas consequências por ausência de proporcionalidade e comprovação.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003711-16.2022.8.05.0154
, da Comarca de LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, em que figura como
Apelante
JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e como
Apelado
S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto